Tribunal: STF
Processo: ARE 1527086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Mandado de Segurança. Inabilitação Temporária de Policial Militar do Estado da Bahia a participação em processo de promoção à graduação de Major da PMBA. Processo Administrativo Disciplinar instaurado desde 2012. Sentença que concedeu parcialmente a segurança vindicada. A controvérsia posta a exame cinge-se em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da promoção perseguida pelo apelado. Observe-se que o ato administrativo que concluiu pela inabilitação temporária do impetrante à promoção consignou, como mérito, que o impetrante não poderia requerer sua habilitação por responder a Processo Administrativo Disciplinar – PAD. Ou seja, a inabilitação temporária mencionada impede o impetrante de participar do processo de promoção à graduação de Major da Polícia Militar do Estado da Bahia. Todavia, a plausibilidade do direito invocado se expressa pelo excessivo tempo de duração do processo administrativo disciplinar sem solução, instaurado desde 2012, em vista de um fato supostamente ocorrido no ano de 2010. Note-se que o direito à razoável duração do processo, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, é uma das garantias constitucionais. A demora excessiva noticiada no presente caso é ofensiva aos princípios aplicáveis aos processos administrativos e judiciais, dentre os quais o da celeridade e da duração razoável do processo, não podendo esta demora frustrar o direito do impetrante. Assim sendo, fácil vislumbrar o prejuízo que vem sendo suportado pelo Impetrante, ante a demora na tramitação do processo administrativo disciplinar, impossibilitando-o de exercer seu direito de integrar lista de promoção e de participar, em igualdade de condições, com os demais interessados na ascensão na carreira, razão pela qual não merece retoques o julgado vergastado. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 42, § 1°; e 142, § 3°, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, resta evidenciado o prejuízo vivenciado pelo Impetrante, pois a demora na tramitação do processo administrativo disciplinar o impossibilita de exercer seu direito de integrar lista de promoção e de participar, em igualdade de condições, com os demais interessados na ascensão na carreira. Senão vejamos o quanto bem expressou o Magistrado de origem a respeito:



    [...]



    No caso em espeque, deve-se afastar a aplicação da regra jurídica contida nos incisos IV e V, do art. 130, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia em decorrência do princípio previsto no inciso LVII, do art. 5º, da Constituição Federal.



    [...]



    [F]ácil vislumbrar o prejuízo que vem sendo suportado pelo Impetrante, ante a demora na tramitação do processo administrativo disciplinar, impossibilitando o de exercer seu direito de integrar lista de promoção e de participar, em igualdade de condições, com os demais interessados na ascensão na carreira, razão pela qual não merece retoques o julgado vergastado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente